Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR GELLER - CPF: 008.053.649-27 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VINCENT GOMES DE ALCANTARA - CPF: 012.608.011-95 (AGRAVADO), GERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 429.174.921-04 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MARIO CESAR MARX BORGES - CPF: 013.215.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil.
Ação de Reintegração de Posse. Inclusão de herdeiros no polo passivo. Posse exercida em conjunto com os réus originais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso interposto contra decisão que incluiu herdeiros no polo passivo de ação de reintegração de posse ajuizada por José Arthur Geller contra Vincent Gomes de Alcântara e Gerson Gomes dos Santos. Os réus alegaram que o imóvel era possuído por Benedito Gomes dos Santos (falecido) e que a posse foi mantida por sua viúva e herdeiros. O Juízo de primeiro grau determinou a inclusão dos herdeiros no polo passivo, considerando a natureza da relação jurídica e a alegação de que os herdeiros também detêm a posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão de herdeiros no polo passivo de ação de reintegração de posse, em que se discute a posse direta do imóvel, quando há alegação de que os herdeiros também exercem a posse em conjunto com os réus originais.

III. Razões de decidir

3.

A inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação possessória encontra respaldo na natureza da relação jurídica e na alegação de que eles também detêm a posse do imóvel, configurando-se como litisconsortes necessários.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de reintegração de posse, é cabível a inclusão de herdeiros no polo passivo quando há alegação de que estes também exercem a posse do imóvel em conjunto com os réus originais. "

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
José Arthur Geller
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Vincent Gomes de Alcantara e Gerson Gomes dos Santos
, determinou a inclusão no polo passivo dos herdeiros de Benedito Gomes dos Santos e o Espólio de Amélia Gomes dos Santos.

Explica que ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Vincent Gomes de Alcântara e Gerson Gomes dos Santos, em relação a uma área de 500 hectares, situada no Núcleo Colonial Rio Ferro, no município de Feliz Natal, denominada Fazenda Toledo.

Complementa que após o deferimento da liminar de reintegração de posse, os agravados apresentaram contestação, na qual alegaram que a posse sempre foi exercida por eles e pelos herdeiros de Benedito Gomes dos Santos e Amélia Gomes dos Santos (avós dos agravados), de maneira que pleitearam pela inclusão no polo passivo dos 12 filhos de Benedito, na qualidade de herdeiros, bem como o espólio de Amélia Gomes dos Santos, representado pelo inventariante e ora agravado, Gerson.

Diz que em saneamento o Juízo singular determinou a alteração do polo passivo da lide para incluir os 12 filhos do sr. Benedito na qualidade de herdeiros e do espólio de Amélia.

Alega que a parte legítima para responder a ação possessória é quem pratica o ato de ameaça, turbação ou esbulho, sendo desnecessária a inclusão dos demais herdeiros, principalmente quando não assumem a prática dos atos que motivaram o ajuizamento da ação.

Sustentam que os agravados defendem o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide com base em títulos dominiais registrados em nome de Benedito Gomes dos Santos e Amélia Gomes dos Santos, em razão da partilha dos imóveis (lotes 71-A e 71-B) na proporção de 50% para os 12 filhos e a outra parcela de 50% para a viúva meeira, falecida posteriormente.

Realça que o imóvel foi invadido pelos agravados Gerson e Vincent, como demonstram as provas acostadas nos autos – fotos, boletins de ocorrência, notícia crime, termo de declarações e testemunhas.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de afastar a determinação para a inclusão no polo passivo dos herdeiros do Sr. Benedito Gomes dos Santos e o Espólio de Amélia Gomes dos Santos.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 230266169).

Contraminuta (id. 234986696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que determinou a inclusão no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse dos herdeiros de Benedito Gomes dos Santos e o Espólio de Amélia Gomes dos Santos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Arthur Geller em face de Vincent Gomes de Alcântara e Gerson Gomes dos Santos, em que alega ter a posse do imóvel rural denominado Fazenda Toledo – lotes 71-A e 71-B, com área de 500 hectares, situado no Núcleo Colonial Rio Ferro, no Município de Feliz Natal/MT, adquirida em 14/03/2016 por meio de Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel.

Ocorre que na contestação (id. 53945753 – autos origem), os requeridos pugnaram pela alteração do polo passivo para constar como réus o espólio de Amélia Gomes dos Santos, representado pelo inventariante Gerson Gomes dos Santos e os seus 12 filhos na qualidade de herdeiros de Benedito Gomes dos Santos, porquanto se trata de área inventariada e de acordo com o formal de partilha cada herdeiro defende seu quinhão.

Ao que consta, a parte autora nada manifestou acerca do pedido.

Após a apresentação das contestações e réplicas pelas partes, foi noticiado o falecimento de Gerson Gomes dos Santos.

Nesse contexto, ao sanear o feito, o Juízo determinou a alteração no polo passivo, na forma requerida em contestação, bem como suspendeu o feito a fim de viabilizar a habilitação do espólio de Gerson Gomes dos Santos.

Com efeito, não se olvida de que a ação é de natureza possessória e não petitória. Como consequência, a parte legitimada para o polo passivo da lide é apenas o ocupante do imóvel e não seus proprietários.

Porém, de acordo com a contestação apresentada pelo Espólio de Amélia Gomes dos Santos e herdeiros (id. 229681157), a área objeto do litígio era de posse de Benedito Gomes dos Santos, marido e genitor falecido dos requeridos nominados na inicial, sendo mantida a posse pela viúva e todos seus herdeiros.

Assim, inclusive em razão da natureza da relação jurídica controvertida, em que os herdeiros alegam que têm a posse do imóvel em conjunto com os requeridos (Gerson e Vincent), devem integrar o polo passivo da ação de reintegração de posse, mesmo porque, não houve manifestação contrária pela autora em sua réplica a contestação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024